Tribunal: STF
Processo: ARE 1601646
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÃO DEFENSIVA. ARTIGO 171, CAPUT, POR DUAS VEZES, N/F DO ARTIGO 71, AMBOS DO CP. CONDENAÇÃO. Sem razão a Defesa. Materialidade e autoria incontestes. Prova oral colhida em juízo que coerente e harmônica com os fatos narrados na denúncia. Pretensão de absolvição que se rechaça, eis que o crime de estelionato restou suficientemente evidenciado. O caderno de provas carreado a estes autos é apto a demonstrar que o acusado induziu as vítimas a erro, visto que realizava a venda do mesmo lote que já havia vendido à outra pessoa, celebrando cessões de direitos hereditários. Em verdade, o acusado passou a viver das quantias monetárias obtidas nas diversas vendas fraudulentas, tanto que os lesados, após descobrirem o crime, relataram que tomaram conhecimento que o réu já estaria vendendo o mesmo terreno para outras pessoas. O dolo na conduta do acusado restou evidenciado pelas provas produzidas. Conjunto fático-probatório apto a sustentar o decreto condenatório. Folha de antecedentes criminais juntada a estes autos que é apta a apontar a insistência do apelante na prática de crimes, em especial de crimes de estelionato. Dosimetria que não merece reparo. No caso, ao contrário do que entende a defesa, o réu não faz jus à redução de pena em razão de reparação do dano. E isso porque, primeiro, o acusado não se desincumbiu de ressarcir todas as vítimas; segundo, o apelante não providenciou o ressarcimento das vítimas antes de virar réu; e terceiro, o responsável pela devolução foi pai do apelante. Não havendo, pois, que se falar em ausência de dano ou arrependimento posterior. CONHEÇO do apelo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença combatida nos termos em que foi proferida.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II, LIV, LV e LVII,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).

Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:
 
“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Estelionato. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.157.976/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/08/2019).
 
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIME DE ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. ARTIGO 171, § 3º, DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, LVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ILICITUDE DA PROVA. DENÚNCIA ANÔNIMA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.200.926/SP - AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 04/06/2019).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 5 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente